Tribunal: TJDFT
Processo: 0734006-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO MANTIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 369 DO CC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme disposto no art. 854, caput, e § 3o, I, do CPC, compete ao juízo a determinação de bloqueio de valores em contas bancárias indicadas e ao executado comprovar que as quantias são impenhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Constitui ônus processual do devedor a prova sobre a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança em razão de se configurar remuneração ou salário (CPC, art. 373, I). Precedentes.
3. A prejudicialidade externa é hipótese de suspensão processual admissível quando a prolação de sentença de mérito deve aguardar o julgamento, em outro processo, de questão passível de afetar o julgamento da causa.
4. A arguição de prejudicialidade externa suscitada no presente recuso se mostra infundada, pois já houve o julgamento do mérito do processo de origem, que tramita em fase de cumprimento de sentença.
5. A mera existência de outro processo movido pelo agravante em face do agravado, vindicando o pagamento de outro crédito, não revela hipóteses de prejudicialidade externa e não justifica a suspensão do processo de execução. Tal medida não seria admissível, nem mesmo se o objeto do outro processo envolvesse discussão sobre a obrigação em execução no cumprimento de sentença de origem, conforme expresso no art. 784, § 1o, do CPC.
6. A compensação é forma de pagamento que se opera de pleno direito. Consigno que para que seja permitida a compensação, é necessária a constatação de crédito recíproco, sendo indispensável que ambas as obrigações tenham objeto fungível, além de serem líquidas, certas e exigíveis, consoante exige expressamente os arts. 368 e 369 do CC.
7. In casu, é de se notar que os requisitos legais para a compensação não estão presentes, já que o agravante não apresentou crédito dotado de certeza e exigibilidade em face dos agravados.
8. RECURSO DESPROVIDO.